Tribunal: TJMT
Processo: 1033454-81.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033454-81.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ELIAQUIM DE LIMA VASCONCELOS - CPF: 106.329.634-09 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), ELIAQUIM DE LIMA VASCONCELOS - CPF: 106.329.634-09 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO INCORRETO – CORREÇÃO NECESSÁRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

De acordo com a Lei 11.945/09, vê-se que o percentual máximo aplicado para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores é de 70% (setenta por cento).

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 10%) a indenização devida para as lesões no membro inferior esquerdo corresponde a R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), razão pela qual a insurgência do Embargante comporta guarida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1033454-81.2019.8.11.0041

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ELIAQUIM DE LIMA VASCONCELOS
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
é contraditório, eis que a norma utilizada para fundamentar o percentual da lesão sofrida não está vigente, razão pela qual o
cálculo realizado para fins de fixação do valor da indenização do seguro DPVAT está incorreto.

Sustenta que a Lei 11.945/09 estabelece o percentual de 70% (setenta por cento) para lesões nos membros inferiores, de modo que o valor indenizatório correto corresponde ao montante de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarada a contradição apontada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 121154452.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ELIAQUIM DE LIMA VASCONCELOS
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Constata-se que, em
07/06/2017
, o Embargante foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Em 25/10/2019, com a sessão de conciliação, foi realizada a perícia judicial que concluiu pela invalidez parcial incompleta do membro inferior esquerdo com de repercussão residual, avaliada em 10% (dez por cento) de comprometimento (ID. 98864966).

Após o encarte da contestação (ID. 98864963) e da Réplica (ID. 98864975), sobreveio sentença em que o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial e condenou a Seguradora Embargada ao pagamento de R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos), nos termos da Lei 6.194/74, o que motivou a interposição do Apelo pela Seguradora Embargada, que fora

distribuído à minha relatoria.

No julgamento do recurso, em decisão monocrática dei parcial provimento ao apelo para reduzir o valor da indenização securitária para R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
.

Inconformada, o Autor/Embargante asseverou que o
decisum
atacado é contraditório no cálculo do pagamento indenizatório e requer a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, reexaminando os autos, verifico que assiste razão o Embargante, visto que
coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Dessa maneira, observo que ocorreu equívoco na decisão proferida (ID. 99401474), posto que não foi considerada a tabela da Lei 11.945/09 para realizar os cálculos da lesão sofrida.

No caso, o perito judicial quantificou o percentual das lesões em 10% (dez por cento), diante da invalidez parcial incompleta do membro inferior esquerdo.

De acordo com a Lei 11.945/09, vê-se que o percentual máximo aplicado para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores é de 70% (setenta por cento).

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 10%) a indenização devida para as lesões no membro inferior esquerdo corresponde a R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), razão pela qual a insurgência do Embargante comporta guarida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11945/09 - GRAUS DE INVALIDEZ - APLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11945/09 - GRAUS DE INVALIDEZ - APLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11945/09 - GRAUS DE INVALIDEZ - APLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11945/09 - GRAUS DE INVALIDEZ - APLICABILIDADE.- PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL.
Tendo o sinistro ocorrido na égide da Lei 11.945/09, inequívoco a aplicação, na espécie, da tabela de graus de invalidez
. O cálculo da indenização é efetivado de acordo com as condições gerais do seguro de acidentes pessoais, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.194/74, de modo que a
Tabela instituída pela Lei nº 11.945/2009 estabelece regras precisas para mensurar o grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito
. No direito pátrio é vigente o princípio da persuasão racional do juiz que regula a apreciação e avaliação das provas existentes nos autos, indicando que o juiz deve formar livremente sua convicção. (TJ-MG - AC: 10702160165834001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018 – sem destaque no original).

Neste contexto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para corrigir a contradição apontada e majorar o valor da indenização securitária para R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022